Tribunal: TJPA
Processo: 0005449-92.2016.8.14.0201
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005449-92.2016.8.14.0201

RECORRENTE: STANLEY KUBRICK DE SOUZA MAGNO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
” (AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

2. Destarte, existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 10/07/2023 a 17/07/2023,
por unanimidade de votos,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 17 de julho de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto em favor de
STANLEY KUBRICK DE SOUZA MAGNO
, com fulcro no art. 581, IV, do CPP, objetivando a reforma da decisão proferida pelo
Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém,
que o pronunciou pela prática do crime capitulado no
121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal
(
homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
)
.

Narra a
exordial acusatória
que no dia 21/04/2016, por volta das 19hs, na frente de sua residência, a vítima João Batista Fonseca Silva Filho foi assassinado com cerca de 05 (cinco) tiros pelo denunciado. Colhe-se da dinâmica fática que naquela noite, o denunciado adentrou no estabelecimento comercial que funcionava na frente da casa da vítima e consumiu 6 (seis) cervejas, sendo que na hora de quitar a dívida alegou que não possuía dinheiro, gerando uma discussão no bar que culminou com a vítima dizendo que não vendia "fiado", o que fez com que o acusado quitasse parte do valor, deixasse de pagar R$1,00 (um real) e saísse de referido bar intimidando a vítima, dizendo para ela pegar um terçado e cobrá-lo se tivesse coragem. Ocorre que quando a confusão parecia contornada, dando a vítima prosseguimento em seu trabalho atendendo clientes, foi surpreendida no lado de fora do bar pelo ressurgimento do acusado que, sem proferir nenhuma palavra, desferiu 5 (cinco) tiros à queima-roupa nela, na frente de todos. Ato contínuo o denunciado fugiu ante o espanto dos presentes, enquanto a vítima foi socorrida mas não resistiu aos ferimentos e evoluiu à óbito. Diante dos fatos, o órgão ministerial promoveu a instauração da competente ação penal, dando ao réu como incursos nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal (ID 11330454)

Recebida a denúncia, o feito seguiu os trâmites legais, culminando com a prolação de
sentença de pronúncia
do réu nas sanções punitivas do
art. 121, §2º, II e IV, do CP
(ID 11330668).

Inconformado, o acusado manejou o presente recurso objetivando a reforma da decisão objurgada, pugnando a defesa em razões recursais pela
impronúncia
sob o argumento de fragilidade do conjunto probatório produzido nos autos (ID 11330672).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento
do recurso, requerendo a manutenção da decisão de pronúncia em desfavor do réu (ID 11330676).

O juízo singular, em sede de retratação, manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos (ID 11330677).

Nesta Superior Instância, a d.
Procuradoria de Justiça
ofertou parecer pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso (ID 13973822).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do
meritum causae
.

O presente recurso tem por objetivo a
impronúncia
do recorrente sob o argumento de fragilidade do conjunto probatório para amparar a sentença de pronúncia. Alega-se, no ponto, que as provas carecem de veracidade, por se tratar de declarações da esposa da vítima, ouvida como informante, e do testemunho de um investigador de polícia que não presenciou o crime, não tendo sido arroladas outras testemunhas oculares presentes no local do delito.

O Ministério Público de primeiro grau rechaçou a tese defensiva, pontuando que na audiência de instrução e julgamento foram inquiridas a esposa da vítima e o policial civil que investigou os fatos, sendo a prova testemunhal idônea e suficiente para comprovar os indícios de autoria, considerando que a fase de pronúncia exige apenas um juízo de admissibilidade da acusação. No mesmo sentido o opinativo ministerial em segundo grau, no qual restou consignado que o juízo de pronúncia é “um juízo de fundada suspeita e não um juízo de certeza”, concluindo pela suficiência do conjunto probatório para respaldar a sentença de pronúncia combatida.

Assentadas as balizas do caso em julgamento, importa consignar que
“o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2263936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023, cf.
https://bit.ly/3LvF566
).

Seguindo a linha de intelecção perfilhada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que
o pleito de impronúncia não merece acolhida
, eis que o contexto probatório trouxe elementos suficientes para firmar o convencimento judicial acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria delitiva.

A
materialidade
do crime exsurge do
Laudo Pericial
de Necropsia Médico-Legal
da vítima João Batista Fonseca Silva Filho (Laudo nº 2016.01.001655-TAN), que atestou como causa da morte “hemorragia interna devido feridas pérfuro-contusas em órgãos torácicos por projéteis de arma de fogo” (ID 11330459, págs. 1/3), enquanto os
indícios de autoria
decorrem da prova testemunhal produzida nos autos, sendo suficientes para embasar a decisão de pronúncia impugnada.

Neste particular, consigne-se que a esposa da vítima,
Marizete Pereira Machado
, confirmou em juízo as declarações prestadas na fase policial, ocasião em que narrou os fatos de forma segura e detalhada, clarificando as circunstâncias da ocorrência do crime e apontando o acusado como autor dos disparos que ceifou a vida de seu companheiro João Batista Fonseca Silva Filho (mídia de ID 11330663 – audiência realizada em 17/08/2022). Em complemento,
Josias Cirilo Ferreira da Silva,
irmão da vítima, e
Antonio da Gama Magno
, tio do recorrente, também foram ouvidos na qualidade de informantes e confirmaram os fatos narrados na denúncia, bem como a autoria dos disparos de arma de fogo (mídia de ID 11330641– audiência realizada em 21/06/2022), além do policial civil
Sérgio Antonio
que investigou os fatos, conforme mídia juntada aos autos (ID 11330546).

Como é cediço, não se exige nesta fase processual o juízo de indubitável certeza, tendo o STJ firmado entendimento no sentido de que
“a
decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(
AgRg no AREsp n. 2257000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023, cf.
https://bit.ly/3KYChwI
).

A esse respeito, oportuno consignar que o juízo
a quo
na decisão de manutenção da pronúncia, destacou que
“a orientação legal é que haja o convencimento da existência de indícios de autoria e isso restou demonstrado quando dos depoimentos colhidos em juízo. Além do mais, o que se deve verificar nessa fase de formação do sumário de culpa é a necessidade de convencimento tão somente acerca da existência de indícios de autoria e prova da materialidade, sem realizar qualquer conotação, nesta fase, de certeza, o que ocorrerá somente por ocasião do julgamento perante o tribunal do Júri, verdadeiro juiz da causa”
(ID 11330677).

Por fim, consigne-se que
“apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa”
(REsp n. 1713312, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 03/04/2018), o que não se verifica na hipótese.

Neste espeque, existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Destarte, considerando que nesta fase processual da
judicium accusationis
vigora o princípio

in dubio pro societate
,
não há como acolher a tese veiculada no presente recurso, diante da inexistência de elementos capazes de infirmar a decisão objurgada, proferida em sintonia com os ditames do art. 413 do CPP,

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 28/07/2023